Tribunal: TJMT
Processo: 1024592-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024592-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (RECORRENTE), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024592-71.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrentes/Recorridas:
FRANCISCO ELIEZER MAGALHÃES PINHEIRO E SIMONE PAIVA MAGALHÃES PINHEIRO.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DE CONTRATO POR ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. NÃO EMISSÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. OMISSÃO NA BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PREVISTA NO ART. 25, § 1o-A, DA LEI No 9.514/97. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e à multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97. Determinou, ainda, que a instituição requerida proceda à emissão da carta de quitação e a encaminhe ao cartório, com a devida autorização e requerimento ao Oficial responsável, para ser promovida a baixa do gravame de alienação fiduciária, lançado à margem da respectiva matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de inadequação da via eleita; (ii) definir se é cabível a condenação do banco pela omissão na emissão do termo de quitação e na baixa do gravame, mesmo após a quitação de acordo homologado judicialmente; (iii) estabelecer a base de cálculo correta da multa prevista no art. 25, §1o-A, da Lei no 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadequação da via eleita, embora passível de conhecimento por se tratar de matéria de ordem pública, foi rejeitada, pois não há cláusula no acordo homologado judicialmente que verse sobre a baixa do gravame.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a falha na prestação do serviço restou configurada, diante da demora injustificada na emissão do termo de quitação e na promoção da baixa do gravame, sem provas apresentadas pelo banco reclamado que afastassem sua responsabilidade.

A multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97 é cabível, diante do atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega do termo de quitação após a liquidação da dívida, devendo incidir sobre o valor do contrato.

Configura-se dano moral
in re ipsa
, em razão dos transtornos e prejuízos experimentados pelos reclamantes, que, mesmo após tentativas de solução administrativa, não tiveram o problema resolvido.

O
quantum
fixado para a reparação por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso dos autores provido.

9.

Recurso do reclamado desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na emissão de termo de quitação, após tentativas administrativas frustradas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O descumprimento injustificado do prazo legal de 30 dias, para emissão de termo de quitação de contrato de alienação fiduciária, impõe a aplicação da multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97, incidente sobre o valor do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406, § 1o; CPC, arts. 373, II, e 55; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 9.514/97, art. 25, §1o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.919.840/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/11/2024; TJSC, Ap. Cív. 5007689-21.2020.8.24.0113, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 20/02/2025; TJSE, Ap. Cív. 0002558-79.2022.8.25.0008, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 12/09/2024; STJ, ARE 1412829/RJ, j. 29/11/2022; TJ-RS, AC 70070511712, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 23/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273464891, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do arbitramento
.

Ainda,
determinou que a instituição reclamada emita a carta de quitação e encaminhe ao Cartório de Registros de Imóveis de Laranjal do Jari/AP, autorizando e requerendo daquele Oficial de Registro de Imóvel, a baixa do gravame de alienação fiduciária, no prazo de
5 (cinco) dias úteis
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento da
multa
equivalente a
meio por cento ao mês
, sobre o valor do
termo de acordo
para quitação integral do contrato, tendo como termo inicial 30 (trinta) dias após a expedição do alvará de levantamento de valores (18/6/2020), iniciando em 18/7/2020, e com termo final a data da emissão da carta de quitação com a devida baixa do gravame/alienação constante no imóvel de matrícula n.o 2.189, com a incidência de correção monetária e juros de mora, indexados pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o, do CC, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, os recorrentes
Francisco Eliezer Magalhães Pinheiro
e
Simone Paiva Magalhães Pinheiro
requerem que a multa de 0,5% (meio por cento) ao mês seja calculada desde a data de 18/07/2020 e incidente
sobre o valor do contrato de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)
.

O recorrente
Banco Bradesco S.A.
, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminar:
Inadequação da via eleita;

2)
Ausência de ato ilícito;

3)
Inexistência de título executivo – Ausência de aplicação de multa;

4)
Inocorrência de danos morais;

5)
Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença
.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 273464905 e 273464910, tendo a parte autora alegado inovação recursal por parte do reclamado, tendo em vista que a preliminar de inadequação da via eleita não foi levantada na contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a tese de inovação recursal, arguida pela parte autora, quanto à preliminar de inadequação da via eleita, por se tratar de
matéria de ordem pública
, a qual pode ser conhecida de ofício pelo juízo em qualquer grau de jurisdição (STJ – AgInt no REsp n. 1.919.840/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

Por outro lado, tal preliminar
não
merece acolhimento. Conforme a jurisprudência (TJMT – N.U 1000617-63.2023.8.11.0095, relator Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/11/2023, DJe 30/11/2023), haveria a inadequação da via eleita quando há
descumprimento
de obrigação prevista em acordo homologado judicialmente.

No caso dos autos, entretanto,
não há cláusula expressa que imponha à instituição financeira o dever de providenciar a baixa do gravame na matrícula do imóvel
, o que afasta a alegação de inadimplemento contratual e, por consequência, a preliminar arguida.

Pois bem.

S
egundo consta na petição inicial,
a parte autora deu em alienação fiduciária ao reclamado um imóvel de sua propriedade, matriculado sob o no 2.189 do Livro de Registro Geral no 2-I, folhas 104, datado de 14/11/2014, como garantia real de uma CCB no 237/01470/042015, contrato registrado no banco réu sob o no 9.131.632, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), tendo como emitente o Cartório de Laranjal do Jari-AP, conforme documento anexado no ID 273463888.

Asseveram que o referido gravame foi registrado à margem da matrícula do imóvel em 30/04/2015 (ID 273463889) e que, na ação revisional no 0000046-77.2018.8.03.0008, as partes firmaram acordo de pagamento, devidamente cumprido pelos autores, ocasião em que foi expedido alvará de levantamento em 06/2020 (ID 273463891).

Afirmam que, diante do adimplemento, entenderam que a instituição financeira providenciaria a baixa do gravame, o que, contudo, não ocorreu. Ao emitirem certidão atualizada do imóvel, verificaram que o registro permanecia inalterado. Tentaram resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Dessa forma, pleiteiam que o reclamado seja compelido a realizar a baixa do gravame/alienação do imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, em atenção ao art. 25, §1o, da Lei no 9.514/97 e à jurisprudência consolidada, cabe ao fiduciário, no prazo de 30 dias, a contar da data de liquidação da dívida, fornecer o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa. Frisa-se que a legislação não condiciona tal fornecimento à prévia solicitação do consumidor, mas tão somente à constatação do pagamento
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PACTO FIRMADO ENTRE CONSTRUTORA E ADQUIRENTE -
IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - QUITAÇÃO DO PREÇO - BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO BANCO - 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O ADQUIRENTE - CONTRATO FIRMADO ENTRE OS COMPRADORES E CONSTRUTORA - IRRELEVÂNCIA - IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM RAZÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
BAIXA DO GRAVAME - ÔNUS DO BANCO E DA INCORPORADORA
- LEGITIMIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR AFASTADA - 2. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA - INSUBSISTÊNCIA - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E O BANCO - BEM ADQUIRIDO POR TERCEIRO - PREÇO PAGO - INEFICÁCIA DA HIPOTECA EM RELAÇÃO A TERCEIROS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 308 DO STJ - LEVANTAMENTO DO GRAVAME DEVIDO POR AMBAS AS RÉS - 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO VALOR DO IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VERBA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL - PERCENTUAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira, a qual tem a responsabilidade de levantar hipoteca gravada em imóvel vendido a terceiro de boa-fé.

2. A responsabilidade pela baixa do gravame existente em imóvel dado em garantia de alienação fiduciária é tanto da construtora quanto da instituição financeira.

3. Fixam-se honorários advocatícios com base em ordem legal de preferência estipulada no art. 85, §2o, do CPC.
(TJSC, Apelação n. 5007689-21.2020.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2025) (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIAS DA CONSTRUTORA (COSTA ALTA CONSTRUÇÕES SPE LTDA) E DO BANCO FINANCIADOR (BRADESCO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS POR AMBAS AS RECORRENTES – PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E, COMO TAL, DEVE SER ANALISADA. MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS NOS TÓPICOS SIMILARES – APELOS DAS DEMANDADAS, PEDINDO A EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GRAVADO POR HIPOTECA –
PAGAMENTO TOTAL DO IMÓVEL OBJETO DA AVENÇA - NECESSIDADE DE BAIXA NO GRAVAME PARA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL
- APLICAÇÃO DA SÚMULA No 308 DO STJ - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA –
PARTES REQUERIDAS QUE SÃO RESPONSÁVEIS, PERANTE A PARTE AUTORA, PELA BAIXA NA HIPOTECA GRAVADA NO REGISTRO DO IMÓVEL POR ELA ADQUIRIDO E JÁ QUITADO
- CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NESTE SENTIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO RECURSAL DA CONSTRUTORA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE PAGAR AS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, ALEGANDO QUE O CONTRATO PREVÊ QUE ESSA RESPONSABILIDADE É DOS APELADOS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO, TENDO EM VISTA QUE SEQUER TAIS MATÉRIAS FORAM OBJETOS DO PEDIDO INICIAL, TAMPOUCO HOUVE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO. PLEITO DA CONSTRUTORA PELO AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUIZ A QUO - RESTOU PATENTE O INTERESSE DA EMPRESA CONSTRUTORA DE APENAS PROCRASTINAR O FEITO E REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA - EVIDENTE O INTUITO PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS - DEVIDA IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o DO CPC/15. RECURSO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA COSTA ALTA CONSTRUÇÕES SPE LTDA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO - UNÂNIME.
(TJSE – Apelação Cível No 202400721391 No único: 0002558-79.2022.8.25.0008 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos - Julgado em 12/09/2024) (grifei)

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que atestassem a baixa do gravame, a tempestividade na emissão do termo de quitação ou que justificasse a demora na solução da questão.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Nesse contexto, correta a decisão singular ao condenar a parte reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 25, § 1o-A, da Lei no 9.514/97, tendo em vista o retardo injustificado, superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data de liquidação da dívida, para fornecer o termo de quitação aos devedores. Inclusive:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 25 DA LEI No 9.514/97. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE TERMO DE QUITAÇÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DOCUMENTO QUE SOMENTE FOI ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
(...) (STF - ARE: 1412829 RJ, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/11/2022 PUBLIC 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO PASSÍVEL DE REGISTRO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA LEI 9.514/97. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
(...)
3.
Constata a demora injustificada na emissão de termo de quitação passível de registro, cabível a aplicação da penalidade prevista no § 1o do art. 25 da Lei 9.514/97 em face do fiduciário.
4. Conquanto de regra o ilícito contratual não enseje a concessão de indenização por danos morais, o atraso ocorrido na entrega de termo de quitação válido tem-se evidenciados os transtornos causados, mormente quando se cuida de imóvel em que o autor pretendia edificar sua residência, não se descurando da sensação de insegurança e ansiedade geradas pela legítima expectativa no recebimento do imóvel. Danos morais evidenciados. Sentença reformada no ponto. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70070511712 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2017) (grifei)

No que tange à base de cálculo da multa, assiste razão aos reclamantes, uma vez que a legislação aplicável determina que o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês deve incidir sobre o
valor do contrato
.

No presente caso, embora a sentença tenha adotado como base o montante pactuado no acordo, tal valor sequer representa o total do negócio jurídico originalmente celebrado entre as partes, pois o contrato original previa a quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), enquanto o acordo foi firmado sobre o saldo remanescente de R$ 138.144,09 (cento e trinta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e nove centavos), sendo este renegociado e quitado pelo montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Cumpre destacar que a imprecisão quanto à base de cálculo atrai a incidência literal da
norma legal
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em situação análoga, ao analisar o REsp no 1.763.642, o Ministro Marco Buzzi consignou que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao estabelecer que a multa prevista no § 1o-A do art. 25 da Lei no 9.514/97 deve incidir sobre
o valor original do contrato
,
com a devida atualização monetária
, fez remissão aos dispositivos legais aplicáveis ao caso e negou provimento ao recurso especial.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, visto que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente, enquanto
, injustificadamente, deixou de emitir o termo de quitação da dívida e de realizar a baixa do gravame.

Ressalte-se que os autores

buscaram solução administrativa junto
ao demandado, porém,
não obtiveram êxito (ID 273463893)
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, a quantia de
R$
4
.000,00 (quatro mil reais
) a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela parte
reclamante
,
para determinar que a multa, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês, incida sobre
o valor do contrato
,
com a devida atualização monetária
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025